Tribunal: TJDFT
Processo: 0717419-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717419-20.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO GRUBE PEREIRA AGRAVADO: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRENO GRUBE PEREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CLINSTON ANTÔNIO FERNANDES CAIXETA: “Alegou, o executado, por meio da manifestação de ID 149007069, que a penhora efetuada pelo SISBAJUD recaiu sobre valores depositados em conta poupança e requereu, por isso, a sua liberação. Compulsando os autos, observo que foi penhorado o montante de R$ 243,79 da conta do executado mantida junto à Caixa Econômica Federal (ID 144944879). Ocorre que, da leitura da peça de impugnação, depreende-se que o devedor não juntou qualquer prova do alegado, de modo que não restou configurada a impenhorabilidade da quantia constrita. Nesse contexto, a medida que se impõe é a manutenção da penhora. Rejeito, portanto, a impugnação ofertada. Operada a preclusão recursal, libere-se a quantia bloqueada, com acréscimos legais, em favor do exequente, ficando deferida, desde já, a expedição de ofício à instituição bancária para a transferência de valores, caso a parte requeira. Passo à análise dos requerimentos de ID 152796111. Indefiro o requerimento de consulta ao eRIDF, pois as diligências perante os Cartórios de Serviços Notariais e de Registros independem de intervenção judicial, sendo possível, inclusive, a busca online de imóveis em nome da parte executada, mediante pagamento de emolumentos, por meio dos sites www.registrodeimoveisdf.com.br, para imóveis localizados no DF, e https://www.registrodeimoveis.org.br/, para as demais unidades da federação. Noutro giro, defiro a consulta ao INFOJUD e RENAJUD. Deverá a Secretaria liberar a visualização dos documentos anexos às partes e seus advogados. Manifeste-se, o exequente, acerca do resultado da consulta aos sobreditos sistemas, requerendo o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.” (...) “A despeito de terem sido oposto embargos de declaração (ID 154184505), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, para tanto, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Com a preclusão, libere-se a quantia bloqueada, com acréscimos legais, em favor do exequente, ficando deferida, desde já, a expedição de ofício à instituição bancária para a transferência de valores, caso a parte requeira. Por outro lado, defiro a penhora solicitada por meio da petição de ID no 155669067, em relação ao veículo VW JETTA 2.0, cor Preta, placa JKJ-0445. Deverá a secretaria retirar o sigilo da referida petição. Nesta data, promovi a restrição no sistema RENAJUD. Expeça-se o competente mandado de penhora, avaliação, intimação do executado e remoção para depósito público que houver vaga disponível. Nomeio o executado como fiel depositário do bem. Previamente a expedição do sobredito mandado, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar os endereços adequados para diligência e promover o pagamento das custas intermediárias, nos termos do artigo 82 do CPC e do PA SEI 0020415/2019, e indicar o valor atualizado da dívida, sob pena de extinção do feito.” O Agravante sustenta que “foram colacionados 06 (seis) extratos bancários da Caixa Econômica Federal, dos meses de outubro/2021 a março/2022, todos identificando a conta como Poupança Social Digital”. Conclui pela impenhorabilidade do valor bloqueado, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a constrição. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A constrição realizada na conta poupança não pode subsistir, com a devida venia, pelo menos no plano da cognição sumária. Nesse ponto o Agravante se desincumbiu do ônus probatório estipulado no artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que os documentos de fls. 6/11 ID 46467025 indicam que o bloqueio eletrônico recaiu sobre dinheiro depositado em “conta poupança”. Deve, assim, ser observada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Frise-se que, em se tratando de conta com esse perfil, é desnecessário perquirir sobre a origem dos valores depositados e também sobre o seu uso pelo titular. Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar, ao menos parcialmente, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Não se vislumbra. risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que a r. decisão agravada condicionou a liberação da quantia bloqueada à preclusão. Assim sendo, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de levantamento da quantia bloqueada pelo Agravado até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual ao Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator